Tribunal: TJSP
Processo: 2271642-54.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Aplicação da Pena
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000142022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2271642-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é paciente
FÁTIMA RAMOS DE SOUZA e Impetrante TIAGO ZANTEDESCHI MALERBA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o pedido.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2271642-54.2019.8.26.0000 -Voto no 41912 – RELATOR – WALTER DA SILVA
2
Habeas Corpus Criminal no 2271642-54.2019.8.26.0000
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO No 41912
HABEAS CORPUS No 2271642-54.2019.8.26.0000
IMPETRANTE:
TIAGOZANTEDESCHI MALERBA
PACIENTE:
FÁTIMA RAMOS DE SOUZA
COMARCA:
FERNANDÓPOLIS/SP.
O Doutor Tiago Zantedeschi Malerba, Advogado,
impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de
FÁTIMA RAMOS DE SOUZA, no qual alega que a paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora, o MM. Juiz de
Direito da 2.a Vara Criminal da comarca de Fernandópolis/SP.
Aduz o ilustre impetrante, que a paciente foi
condenada injustamente ao cumprimento da pena de dois anos e quatro
meses de reclusão, em regime semiaberto, mais multa, por infração
cometida ao art. 298, “caput”, do Código Penal, e que a sentença transitou
em julgado.
Sustenta que a paciente foi presa no dia 10 de
junho de 2019, portanto, há cento e setenta e seis dias, e que até o
momento o processo de execução não foi iniciado.
Diz que a ré vem tendo os seus direitos
prejudicados, em razão da inércia do Poder Público, uma vez que já possui
o direito de cumprir sua pena em regime aberto.
Argumenta que o feito não guarda complexidade
tal que justifique a demora operada e que a mantença da paciente em
regime mais severo por mais tempo do que prevê a lei constitui flagrante
constrangimento ilegal.
Requer a concessão da ordem, precedida de
liminar, para que a paciente seja progredida ao regime aberto, expedindo-
se o alvará de soltura em seu favor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2271642-54.2019.8.26.0000 -Voto no 41912 – RELATOR – WALTER DA SILVA
3
A liminar foi indeferida (fls.12/13). Processada a
ordem.
A autoridade coatora prestou informações de
praxe às fls. 17/18.
A Douta Procuradoria de Justiça, em seu
parecer de fls. 21/22, opinou pela prejudicialidade do pedido.
É O RELATÓRIO
Trata-se de Habeas corpus, em favor de
FÁTIMA RAMOS DE SOUZA, objetivando a progressão ao regime aberto.
Consoante as informações prestadas pela douta
autoridade impetrada, a paciente, agindo em concurso de pessoas,
falsificou, em parte, documento particular, com o uso de máquina
datilográfica. A denúncia foi oferecida em 24/11/2014 e recebida em
27/02/2015.
Designou-se
audiência,
para
proposta
de
suspensão
condicional do processo somente ao correu, já que a paciente não fazia jus
ao requisito subjetivo para a concessão do benefício. Houve regular citação
da paciente, bem como apresentação de defesa prévia, oportunidade em
que foi requerida a suspensão condicional do processo, restando indeferida
em 27/03/2015, tendo em vista os antecedentes criminais da ré. Designou-
se audiência de Instrução, Debates e Julgamento para o dia 02/06/2015.
Em 16/11/2015 a paciente foi condenada às penas do art. 298, do Código
Penal, fixadas em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no
regime semiaberto, mais vinte e cinco dias de multa. Houve recurso de
apelação, ao qual foi negado provimento. Interposto recurso especial,
negou-se seguimento e o agravo de instrumento não foi conhecido. Foram
opostos embargos de declaração, também não conhecidos. Cumpriu-se o
mandado de prisão em desfavor da paciente em 10/06/2019 e expediu-se a
guia de execução definitiva, enviando-a ao Deecrim. Os autos estão
aguardando arquivamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2271642-54.2019.8.26.0000 -Voto no 41912 – RELATOR – WALTER DA SILVA
4
A Douta Procuradoria, às fls. 21/22, informou que
a paciente foi progredida ao regime aberto no dia 29/11/2019.
Tendo em vista as informações supra, dando
conta de que foi deferida a progressão ao regime aberto à paciente, o
presente remédio constitucional perdeu o seu objeto.
Diante do exposto, nos termos do artigo 659 do
Código de Processo Penal, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO.
WALTER DA SILVA
Relator